Tribunal: TJSP
Processo: 2061167-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061167-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLÉA
REGINA
MARIA
CORRÊA,
é
agravado
COMPANHIA
DE
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061167-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 33741
Agravo de Instrumento no: 2061167-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central
Agravante: Cléa Regina Maria Correa
Agravado: Banco RCI S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância entre
a residência do requerente (na Cidade de Contagem-MG) e a
Comarca em que optou por ajuizar a ação (Foro Central de São
Paulo) elide a alegação de insuficiência de recursos, considerando
o custo de deslocamento entre as cidades. R. decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em face da r. decisão interlocutória de fls. 34/35 dos autos principais que indeferiu a
gratuidade postulada pela autora, ora agravante, sob o fundamento de que o objeto, a
natureza, e a distância entre a cidade da autora e a comarca na qual decidiu ingressar com
ação judicial afastam a presunção de hipossuficiência,
Inconformada, a autora/agravante, em suma, requer a
reforma da r. decisão guerreada sob o argumento de que sua remuneração não é suficiente
para arcar com as custas despesas e honorários processuais; e, que o indeferimento do
benefício da gratuidade obsta o seu acesso ao Judiciário.
Deferido efeito suspensivo para fins de processamento
do recurso e dispensada a apresentação de contrarrazões.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve-se
analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo de instrumento.
Com efeito, se a recorrente pretende a concessão dos
benefícios da justiça gratuita daí porque ter recorrido, por lhe ter sido negado em Primeiro
Grau exigir dele o recolhimento do preparo, nesta instância, inviabilizaria seus acessos à
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061167-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, conheço do recurso independentemente do
recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo acima expendido.
No mérito, com o devido respeito, o recurso de agravo
de instrumento não merece provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Para conceder o benefício devem ser verificadas as
circunstâncias fáticas, tais como as atividades exercidas pela requerente, seu patrimônio e o
valor objeto do litígio, até porque, por se tratar de taxa judiciária (de natureza tributária) a
matéria não é disponível.
Em decorrência justamente dessa natureza, deve ser
concedido o benefício tão somente quando preenchidos os pressupostos legais.
Neste particular, a própria Constituição Federal
restringe a gratuidade da justiça aos litigantes que “comprovarem insuficiência de
recursos” (CF, artigo 5o, inciso LXXIV).
No caso, a parte requerente, pelos documentos
anexados, não demonstra a alegada hipossuficiência, bem como propôs a presente ação na
Comarca de São Paulo, cidade muito distante de sua residência, na Comarca de Contagem-
MG, circunstância fática que elide a alegação de insuficiência de recursos, ou seja, conduta
que se revela, à primeira vista, incoerente com a alegação de hipossuficiência e permite a
ilação de que a parte tem condição de assumir despesas decorrentes de tal opção, que, em
princípio, é mais onerosa, especialmente na hipótese de eventual deslocamento para
Comarca diversa e distante do seu domicílio.
Inaplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art. 99, §3o do
Código de Processo Civil, outra não poderia ser a solução senão o indeferimento da
gratuidade.
Ademais, ainda que os processos sejam eletrônicos, a
parte poderia ser assistida no foro do seu domicílio, com amplo acesso à justiça, sem
onerar o Estado e a parte contrária com eventual prática de atos fora da Comarca, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061167-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como custeio de deslocamentos a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua presença.
Portanto, podendo propor a ação em seu domicílio,
preferiu eleger o domicílio do réu para distribuir a ação, demonstrando que tem condições
financeiras para se deslocar entre as cidades, de modo que não faz jus à gratuidade da
justiça.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de um
benefício legal, que gerará custos, bem como dispensou a Digna Defensoria Pública, deve
pagar pelas custas e pelas despesas processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Agravante que não faz jus ao
benefício Benesse que não decorre da simples declaração da
parte Presunção relativa Demanda ajuizada na Comarca de
São Paulo, ao passo que a autora é domiciliada em Poá e sua
patrona possui endereço profissional em Belo Horizonte/MG
Ajuizamento de ação em Comarca diversa da consumidora e
da advogada que o patrocina que afasta a alegada
hipossuficiência financeira Observância ao Comunicado CG
no 02/2017 Precedentes desta Col. Câmara Custas processuais
que não se mostram capazes de comprometer o próprio
sustento da agravante Baixo valor dado à causa que reflete no
diminuto valor das custas processuais (custas iniciais e as
relativas à interposição de eventual apelação) Benefício
corretamente
indeferido
Decisão
mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2094838-08.2017.8.26.0000, Desa. Angela Lopes, 9a Câmara
de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061167-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora agravante, determinando o recolhimento
das custas devidas em quinze dias, sob pena de indeferimento
da
inicial
e
extinção
do
processo.
Insurgência.
Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do
domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a
declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito
suspensivo cassado. Recurso não provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2105949-86.2017.8.26.0000,
Des.
Helio
Faria,
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 24/10/2017).
“Assistência Judiciária. Declaração de hipossuficiência.
Pretendentes com domicilio em Divinópolis, Minas Gerais.
Gratuidade que oneraria o Estado e a parte contrária, pela
eventual prática de atos fora da Comarca e custeio de
deslocamentos. Autores que renunciaram ao foro do
domicílio do consumidor, que objetiva garantir o acesso à
justiça. Incompatibilidade. Insuficiência de recursos não
comprovada. Agravo improvido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2153424-38.2017.8.26.0000, Des. Nestor Duarte, 34a Câmara
de Direito Privado, Data do Julgamento: 26/09/2017).
Desta forma, dos elementos fáticos retratados nos autos,
não é possível concluir pela de insuficiência de recurso para arcar com as custas e as
despesas processuais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061167-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Roberto Mac Cracken
Relator